Tribunal: STF
Processo: ARE 1434169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECENTE DECISÃO DO PLENO DO STF. - O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC's 43, 44 e 54, assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, afastando a possibilidade de prisão para execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    V.V.



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -PRELIMINARES - NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO QUE AUTORIZOU A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL - INOCORRENCIA - PREFACIAL REJEITADA. Os crimes de ação pública condicionada à representação prescindem de formalidades rigidas, bastando, para tanto, à manifestação de vontade da ofendida ou de sua representante legal de que o autor do delito seja investigado e responsabilizado criminalmente. ARGUIÇAO DE NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATORIA POR CARENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. PREFACIAL REJEITADA. A eventual objetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com carência de fundamentação, mesmo porque, como é cediço, a prolixidade também não é sinônimo de decisão fundamentada. Sendo assim, se o decisório se encontra devidamente motivado, adequando-se aos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não há falar-se em nulidade da Sentença Penal condenatória. ALEGAÇAO DE NULIDADE DA INTIMAÇAO EDILÍCIA DO ACUSADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PREFACIAL REJEITADA. Nos termos do art. 583 do Código de Processo Penal, não será declarada a nulidade de qualquer ato, se dele não resultar algum prejuízo para as partes. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO INCULPADO NA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO - PREJUÍZO NÃO VERIFICADO - PRELIMINAR REJEITADA. O comparecimento espontâneo do acusado na audiência de interrogatório é capaz de suprir a ausência da citação do réu, desde que não se verifique prejuízo à defesa, nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal. MERITO. ABSOLVIÇAO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - NÃO CABIMENTO - CRIME QUE SE EXAURIU POR COMPLETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, bem como o dolo na conduta do agente, é imperiosa a condenação do acusado, mormente quando as declarações firmes e coerentes das vitimas restarem corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos. 02. Nas infrações de natureza sexual, comumente praticadas às escondidas, as declarações das vítimas, ainda que menor de idade, desde que em harmonia com elementos de convicção dos autos, são de fundamental importância para a elucidação dos fatos. 03. O delito de estupro de vulnerável prescinde da efetiva prática de conjunção carnal para se consumar, já que o tipo penal também resta completamente exaurido nas hipóteses em que o agente pratica atos libidinosos de natureza diversa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente